Tribunal: TJES
Processo: 5012185-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012185-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18244816) opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A.
contra o r. acórdão de ID 18131547, prolatado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante pugna pela atribuição de efeitos infringentes e pre-questionamento da matéria. Alega, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial e decisão surpresa, aduzindo cerceamento de defesa por falta de perícia técnica. No mérito, defende a validade da assinatura por biometria facial (com fulcro na Lei 14.063/2020 e IN 138/INSS) e insurge-se contra a restituição em dobro, apontando ausência de má-fé. Subsidiariamente, aponta vício na aplicação dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, requerendo que fluam a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por defender tratar-se de responsabilidade contratual.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1. RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18244816) opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A.
contra o r. acórdão de ID 18131547, prolatado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante pugna pela atribuição de efeitos infringentes e pre-questionamento da matéria. Alega, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial e decisão surpresa, aduzindo cerceamento de defesa por falta de perícia técnica. No mérito, defende a validade da assinatura por biometria facial (com fulcro na Lei 14.063/2020 e IN 138/INSS) e insurge-se contra a restituição em dobro, apontando ausência de má-fé. Subsidiariamente, aponta vício na aplicação dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, requerendo que fluam a partir da citação (art. 405 do Código Civil), por defender tratar-se de responsabilidade contratual.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

2. MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado, senão vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão
não padece de qualquer vício.

Isso porque, não há que se falar em cerceamento de defesa, incompetência do juízo ou decisão surpresa.

Ab initio,
destaco que a lisura da contratação e a validade das assinaturas digitais consubstanciaram o cerne da lide e foram amplamente debatidas desde a exordial, na medida em que o Colegiado, exercendo o seu livre convencimento motivado a partir do acervo probatório documental fornecido, concluiu pela nulidade da operação. Assim, o mero inconformismo com a dispensa de perícia ou com a valoração das provas não caracteriza omissão.

Quanto às insurgências voltadas à validade da biometria facial e à aplicação da restituição em dobro, o acórdão embargado também foi claro e expresso, tendo a decisão se baseado na violação à boa-fé objetiva para determinar a repetição em dobro (conforme tese firmada no Tema 929 do STJ). A tentativa de modificar tal entendimento denota caráter puramente infringente, inadmissível em sede de embargos.

Por sua vez, no tocante ao pedido subsidiário de alteração do termo inicial dos juros de mora, o embargante alega contradição sob o argumento de que, por se tratar de responsabilidade contratual, aplicar-se-ia o art. 405 do Código Civil (juros a partir da citação). A irresignação, contudo, parte de premissa equivocada, eis que o acórdão fustigado expressamente declarou a nulidade do contrato de empréstimo. Nesses termos, sendo reconhecida a inexistência da relação jurídica, a responsabilidade civil atrai inexoravelmente a natureza extracontratual.

Assim, não há qualquer contradição no julgado, mostrando-se irreparável a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso, em estrita observância à Súmula 54 do STJ.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, é pacífico o entendimento de que a oposição de embargos de declaração com este escopo submete-se, da mesma forma, à exigência de ocorrência de um dos vícios estatuídos na legislação de regência. O julgador não está obrigado a rebater, artigo por artigo, todos os dispositivos legais e teses suscitadas pelo embargante, quando já encontrou e expôs fundamentação jurídica coerente e suficiente para embasar o julgamento.

Dessa forma, inexistindo vícios a serem sanados, a manutenção do acórdão embargado é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, eis que tempestivos e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO,
mantendo incólume o r. acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)